Tribunal: CARF
Processo: 11516.721430/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2011 a 31/03/2011
LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Está afastada a hipótese de nulidade quando o lançamento, realizado por autoridade competente, atende a todos os requisitos formais e possibilita ao sujeito passivo o pleno exercício do direito de defesa.
DECISÃO DE PISO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não incorre em hipótese de nulidade a decisão de primeira instância que indeferiu de forma fundamentada o pedido de perícia considerada desnecessária pela autoridade julgadora.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Os pedidos de diligência e perícia não servem para suprir a deficiência no cumprimento do ônus da contribuinte de apresentar os elementos probatórios necessários para dar suporte à constituição do direito ao crédito pleiteado. Desta forma, afiguram-se desnecessários e devem ser indeferidos.
LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL.
Conforme preceitua o artigo 142 do CTN, compete privativamente à autoridade administrativa ­ Auditor da Receita Federal do Brasil ­, em constatando a falta de recolhimento, face a ocorrência do fato gerador, cumpri­lhe lavrar de imediato o auto de infração de forma vinculada, constituindo o crédito previdenciário
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONSTRUÇÃO CIVIL.
O responsável por obra de construção civil está obrigado a recolher as contribuições arrecadadas dos segurados e as contribuições a seu cargo, incidentes sobre a remuneração dos segurados utilizados na obra e por ele diretamente contratados, de forma individualizada por obra, em documento de arrecadação identificado com o número da inscrição da obra.
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. PESSOA FÍSICA. AFERIÇÃO INDIRETA. CUB. ARO.
O montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, cabendo ao proprietário, dono da obra, o ônus da prova em contrário.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PARTE PATRONAL.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados que lhes prestem serviço.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS EMPREGADOS. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA DE ARRECADAR E RECOLHER.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração, e a recolher o produto arrecadado, nos prazos definidos em lei.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
Em decorrência dos artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/2007 são legítimas as contribuições destinadas a Terceiras Entidades incidentes sobre o salário de contribuição definido pelo art. 28 da Lei 8.212/91.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.721430/2011-36
ACÓRDÃO
2002-009.687 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MANOEL JAIRO BARBOSA DOMINGOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2011 a 31/03/2011
LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Está afastada a hipótese de nulidade quando o lançamento, realizado por
autoridade competente, atende a todos os requisitos formais e possibilita
ao sujeito passivo o pleno exercício do direito de defesa.
DECISÃO DE PISO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não incorre em hipótese de nulidade a decisão de primeira instância que
indeferiu de forma fundamentada o pedido de perícia considerada
desnecessária pela autoridade julgadora.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Os pedidos de diligência e perícia não servem para suprir a deficiência no
cumprimento do ônus da contribuinte de apresentar os elementos
probatórios necessários para dar suporte à constituição do direito ao
crédito pleiteado. Desta forma, afiguram-se desnecessários e devem ser
indeferidos.
LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL.
Conforme preceitua o artigo 142 do CTN, compete privativamente à
autoridade administrativa - Auditor da Receita Federal do Brasil -, em
constatando a falta de recolhimento, face a ocorrência do fato gerador,
cumpri-lhe lavrar de imediato o auto de infração de forma vinculada,
constituindo o crédito previdenciário
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONSTRUÇÃO CIVIL.
O responsável por obra de construção civil está obrigado a recolher as
contribuições arrecadadas dos segurados e as contribuições a seu cargo,
incidentes sobre a remuneração dos segurados utilizados na obra e por ele
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.687 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721430/2011-36
2
diretamente contratados, de forma individualizada por obra, em
documento de arrecadação identificado com o número da inscrição da
obra.
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. PESSOA FÍSICA. AFERIÇÃO INDIRETA. CUB.
ARO.
O montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil
pode ser obtido mediante cálculo da mão de obra empregada,
proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, cabendo
ao proprietário, dono da obra, o ônus da prova em contrário.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PARTE PATRONAL.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as
contribuições a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados que
lhes prestem serviço.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
DOS
SEGURADOS
EMPREGADOS.
OBRIGAÇÃO DA EMPRESA DE ARRECADAR E RECOLHER.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados
empregados a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração, e a
recolher o produto arrecadado, nos prazos definidos em lei.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
Em decorrência dos artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/2007 são legítimas as
contribuições destinadas a Terceiras Entidades incidentes sobre o salário
de contribuição definido pelo art. 28 da Lei 8.212/91.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas, indeferir o pedido diligência/perícia feita pelo recorrente e, no mérito,
negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral (substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.687 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721430/2011-36
3
RELATÓRIO
O presente processo administrativo é constituído pelos Autos de Infração (AI ́s) a
seguir descritos, lavrados pela Fiscalização em desfavor do contribuinte em epígrafe:
 AIOP DEBCAD no 50.000.904-0: Auto de Infração referente às contribuições
previdenciárias devidas à Seguridade Social, da parte da empresa, e para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT), no montante de R$ 139.443,25 (cento e trinta e nove mil e
quatrocentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos), incluindo
juros e multa, abrangendo a competência 03/2011, consolidado em
22/08/2011;
 AIOP DEBCAD no 50.000.907-4: Auto de Infração referente às contribuições
previdenciárias devidas à Seguridade Social, da parte dos segurados
empregados, no montante de R$ 48.502,01 (quarenta e oito mil e
quinhentos e dois reais e um centavo), incluindo juros e multa, abrangendo
a competência 03/2011, consolidado em 22/08/2011;
 AIOP DEBCAD no 50.000.910-4: Auto de Infração referente às contribuições
destinadas aos Terceiros (Salário Educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE),
no montante de R$ 35.163,96 (trinta e cinco mil e cento e sessenta e três
reais e noventa e seis centavos), incluindo juros e multa, abrangendo a
competência 03/2011, consolidado em 22/08/2011.
Os Autos de Infração, em comum, informam, conforme consta do Relatório da
decisão de piso:

O fato gerador das contribuições lançadas é a remuneração dos
empregados utilizados na execução da obra, arbitrada por aferição
indireta, conforme demonstrado no Aviso de Regularização de Obras –
ARO (fl. 35), sendo aplicada a metodologia de apuração de mão-de-obra
com base no Custo Unitário Básico - CUB, divulgado mensalmente pelo
Sindicato da Indústria da Construção Civil – SINDUSCON/SC,
considerando o enquadramento da obra conforme suas características
quanto à destinação ou uso, tipo e padrão da construção, quantidade de
pavimentos e número de unidades autônomas;

As plantas apresentadas pelo Contribuinte, referentes ao Alvará de
Licença 778 de 16/08/2006, foram desconsideradas por não refletirem a
realidade existente no endereço da obra. Deste modo, a área total da
obra foi extraída das plantas do projeto hidro-sanitário;
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.687 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721430/2011-36
4

O “ANEXO I – Dados da Obra” (fls. 33/34) traz os dados da obra em
referência, bem como a fonte utilizada para determinar o início e fim da
obra;

A aferição indireta das remunerações pagas na execução de obras de
construção civil de responsabilidade de pessoas físicas fundamenta-se nos
parágrafos 3o e 4o do artigo 33 da Lei n° 8.212/91;

Também foi observado o previsto na IN - Instrução Normativa da RFB n°
971, de 13/11/2009, incluindo os parâmetros de apuração do salário de
contribuição, demonstrado no campo “Rem. MO a regularizar” do ARO;

Os valores devidos foram constituídos no Levantamento “OB – Obra de
Construção Civil PF”.
A Fiscalização também fez juntada dos seguintes elementos de prova: plantas do
projeto hidro-sanitário, plantas não consideradas, fotos atuais do imóvel, análise de projeto junto
à Secretaria Municipal de Saúde, A.R.T. – Anotação de Responsabilidade Técnica, cadastro da obra
e memorial descritivo do projeto hidráulico-sanitário.
O lançamento foi impugnado pela empresa, sendo que a decisão de piso julgou a
impugnação improcedente (fls. 113 a 133).
A impugnante foi cientificada da decisão de piso em 13/02/2015 (fl. 137).
Manejou-se recurso voluntário (fls. 138 a 141), em 13/03/2015, onde o Recorrente
alega, em apertada síntese:
- preliminarmente; requer a nulidade dos autos de infração, onde alega a
ilegitimidade da Receita Federal, pois órgão público revestido de legitimidade para fiscalizar as
obras e construções são as Prefeituras Municipais, e com base nos dados a apresentados e
aprovados pela Prefeitura Municipal de Florianópolis é que nasce o fato gerador;
- alega também a nulidade da decisão de piso, por preterição do direito a ampla
defesa, uma vez que foi indeferido o pedido de diligência/perícia, realizada por profissional com
conhecimento técnico devido;
- não se pode autuar o contribuinte com base em projeto hidro-sanitário, pois
apesar já ter sido solicitado o Alvará para futura ampliação, este não foi executado;
- já existia uma construção de 697,17 m2, que foi ampliada para 1.895,81 m2, tendo
sido desconsiderada pela fiscalização essa área já existente;
- não se considerou o total da área ampliada e tributada, no caso 1.895,81 m2,
subtraído da suposta área não declarada de 2.108,81 m2, logo a área total a ser tributada seria de
208,71 m2;
- requer ainda a realização diligências/perícias.
É o relatório.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.687 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721430/2011-36
5

VOTO
Conselheiro MARCELO DE SOUSA SÁTELES, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Das Preliminares de Nulidade
Com relação às alegações da Recorrente quanto à nulidade dos Autos de Infração,
há que se esclarecer que dentro do caminhar normativo do contencioso administrativo tributário
federal, as hipóteses de nulidade de lançamento fiscal estão enumeradas no artigo 59 do Decreto
70.235/1972, a saber: (i) documentos lavrados por pessoa incompetente; (ii) despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente; e (iii) despachos e decisões proferidos com preterição
do direito de defesa. E nenhuma dessas hipóteses foram evidenciadas nos autos.
Decreto 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (g.n.)
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio. (grifos nosso.)
No caso dos autos, os atos e termos foram lavrados por pessoa competente.
Constata-se, ainda, a observância da garantia da ampla defesa ao ter sido devidamente concedida
ao autuado para apresentar sua peça de impugnação/recurso e produzir elementos probatórios,
com vistas a demonstrar a sua razão no litígio. Ou seja, o Recorrente teve garantido todos os seus
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.687 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721430/2011-36
6
direitos de defesa, não procedendo, portanto, suas alegações de nulidade dos Autos de Infração
em questão.
Esclareça-se ainda que compete ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do Basil, em
constatando a falta de recolhimento do tributo devido pelo contribuinte, face a ocorrência do fato
gerador, cumpri-lhe lavrar de imediato o auto de infração de forma vinculada, vejamos.
Vejamos o que diz o art. 142 do CTN sobre o lançamento tributário:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.”
Neste sentido, o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil tem competência para
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Portanto ao contrário do alegado pelo Recorrente, a Receita Federal do Brasil, por
meio do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, tem competência para fiscalizar se o
contribuinte efetuou o devido pagamento das contribuições sociais previdenciárias e de terceiros
incidentes sobre a remuneração dos segurados utilizados na obra e por ele diretamente
contratados
Acrescento ainda, na espécie, não vislumbro que tenha ocorrido qualquer
cerceamento do direito de defesa sobre o pedido diligência/perícia, vejamos.
Nos dizeres do artigo 18 do Decreto no 70.235/72, as diligências e perícias
consideradas desnecessárias pela autoridade julgadora, na formação de sua livre convicção
motivada, devem ser indeferidas. Tal indeferimento deve ser devidamente fundamentado nos
termos do artigo 28 do mesmo diploma normativo.
A autoridade julgadora de primeira instância procedeu exatamente conforme a
previsão legal citada, quando rejeitou o pedido de diligência/perícia, pois entendeu que o
processo estava devidamente instruído, logo o julgamento prescindia de outras verificações.
Ademais, o pedido de perícia não preencheu os requisitos estabelecidos no art. 57, IV, do Decreto
7.574/2011.
Assim, não vislumbro lesão ao direito de defesa que dê azo à declaração de
nulidade da decisão de piso.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.687 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721430/2011-36
7
Neste ponto, entendo no mesmo sentido da decisão a quo indefiro o pedido
diligência/perícia feita pelo recorrente, em sede de recurso voluntário, pois entendo tais
procedimentos desnecessários para o deslinde da lide posta.
De fato, as alegações do recorrente dizem respeito ao mérito, o qual será analisado
em seguida.
Nesse sentido, rejeito as preliminares de nulidade requeridas pelo contribuinte.
Do Mérito
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Anexo,
Livro II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023, declaro minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida, logo adoto-os
em meu voto, no essencial:
(...)
Da Regularidade do Procedimento Fiscal
7.9. O Impugnante argumenta que a Fiscalização pautou-se unicamente no Alvará
de Licença 778/2006, e não citou o processo no 36397-20065.
7.10. Acerca da auditoria promovida, a narrativa dos fatos contida no Relatório
Fiscal informa que:
“(...)
2.1 (...) A área total da obra foi extraída das plantas do projeto hidro sanitário, em
virtude do exposto no item seguinte.
2.2 – As plantas apresentadas pelo Contribuinte, referentes ao Alvará de Licença
778 de 16/08/2006, foram desconsideradas por esta fiscalização por não
refletirem a realidade existente no endereço da obra. Como pode ser observado
no anexo “plantas não consideradas” os projetos são de uma construção
composta de 03 pavimentos, subsolo, térreo e sobreloja, com área total de
1.190,59 m2. Na realidade, foi construído um prédio com 5 pavimentos, subsolo,
térreo, sobreloja, 1o pavimento e 2o pavimento. Este fato foi verificado “in loco” e
comprovado através dos anexos “Fotos atuais do imóvel” e “Plantas do projeto
hidro sanitário”. (...)”
7.11. Foi anexado pela Fiscalização, às fls. 36/40, o Projeto Hidro Sanitário no
7885, analisado em 16/03/2007 pela Prefeitura Municipal de Florianópolis,
Secretaria Municipal de Saúde, Departamento de Saúde, Vigilância em Saúde:

No referido Projeto Hidro Sanitário está informada a área de 2.104,52 m2;

Em todas as plantas baixas (pavimentos subsolo, térreo, sobreloja, 1o
pavimento e 2o pavimento), consta carimbo estabelecendo que “O
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.687 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721430/2011-36
8
habite-se só será concedido se o projeto aprovado for fielmente
obedecido” ;
7.12. Corroborando a premissa adotada, o Auditor Fiscal anexou os seguintes
documentos:

A.R.T. – Anotação de Responsabilidade Técnica, à fl. 52, tendo como
escopo “Execução das instalações elétricas em baixa tensão seguindo
diretrizes projeto aprovado junto CELESC” onde também está
informada a área de 2.104,52 m2;

Memorial Descritivo do Projeto Hidráulico-Sanitário, às fls. 54/62, que
indica “área construída = 2.104,93 m2”, e “área do terreno = 721,00
m2”.
7.13. O próprio Contribuinte confirma que requereu Alvará Sanitário e do
Corpo de Bombeiros para uma área de 2.104,52 m2 (fl. 67, impugnação).
7.14. Portanto, ao contrário do que alega o Impugnante, não há que se falar
em “omissão de dados pela RFB”.
7.15. Cumpre destacar que os documentos juntados pelo Contribuinte não
comprovam que a área construída foi de apenas 1.895,81 m2. Ressalte-se
também que:

No “Comprovante de Protocolização” anexado à fl. 86, está destacado
“Projeto Hidro-Sanitário Aprovado”;

A ART juntada às fls. 94/95 informa que “A presente conferência não
isenta novas verificações”.
7.16. No caso em exame, fica claro que o Auditor Fiscal procedeu a todas as
confrontações cabíveis, e diante da existência de vários documentos nos quais
constava a área construída de 2.104,52 m2, condizente com o imóvel (fotos às
fls. 46/48), a Fiscalização desconsiderou as plantas apresentadas pelo
Contribuinte, referentes ao Alvará de Licença 778 de 16/08/2006 (fls. 41/45),
e, por conseguinte, o projeto de substituição no 36397-2006, relativo ao
citado Alvará.
7.17. Quanto ao ARO – Aviso de Regularização de Obras de fl. 35, o
Impugnante alega que foi informado ““Obra Nova”, não se levando em
consideração que no próprio Alvará aprovado consta que já havia no local
uma construção existente e/ou remanescente, com 697,1 m2, a qual foi
reformada e ampliada.
7.18. Neste ponto, repise-se que os dados referentes à obra foram apurados
pela Fiscalização através das informações extraídas do Projeto Hidro Sanitário
no 7885, fls. 36/40, correspondente com o Memorial Descritivo do Projeto
Hidráulico-Sanitário, fls. 54/62.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.687 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721430/2011-36
9
7.19. A Instrução Normativa RFB no 971/2009 assim dispõe sobre as normas e
procedimentos aplicáveis à atividade de construção civil:
CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Seção Única
Dos Conceitos
Art. 322.Considera-se:
I - obra de construção civil, a construção, a demolição, a reforma, a ampliação
de edificação ou qualquer outra benfeitoria agregada ao solo ou ao subsolo,
conforme discriminação no Anexo VII;
II - anexo, a edificação que complementa a construção principal, edificada em
corpo separado e com funções dependentes dessa construção, podendo ser, por
exemplo, área de serviço, lavanderia, acomodação de empregados, piscina,
quadra, garagem externa, guarita, portaria, varanda, terraço, entre outras
similares;
III - demolição, a destruição total ou parcial de edificação, salvo a decorrente
da ação de fenômenos naturais;
IV - reforma, a modificação de uma edificação ou a substituição de materiais
nela empregados, sem acréscimo de área;
V - reforma de pequeno valor, aquela de responsabilidade de pessoa jurídica,
que possui escrituração contábil regular, em que não há alteração de área
construída, cujo custo estimado total, incluindo material e mão-de-obra, não
ultrapasse o valor de 20 (vinte) vezes o limite máximo do salário-de-contribuição
vigente na data de início da obra;
VI - acréscimo ou ampliação, a obra realizada em edificação preexistente, já
regularizada na RFB, que acarrete aumento da área construída, conforme projeto
aprovado;
(...)
7.20. Entretanto, da análise dos documentos constantes dos autos, verificados
pelo Auditor Fiscal e/ou anexados pelo Defendente, não se configuram as
condições correspondentes à reforma e ampliação, nos termos dos incisos IV e VI
acima transcritos.
7.21. Portanto, o arbitramento e a aferição indireta conforme praticados pela
Fiscalização no presente caso estão completamente amparados na legislação
vigente. Já o Código Tributário Nacional prevê o procedimento:
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o
valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade
lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre
que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos
prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.687 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721430/2011-36
10
legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação
contraditória, administrativa ou judicial.
7.22. Assim é que os parágrafos 3o e 4o do artigo 33 da Lei no 8.212/91, que são
corolário do referido artigo 148 do CTN, e elencados nos anexos “FLD –
Fundamentos Legais do Débito”, estabelecem:
Art. 33: (...)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida (Redação
alterada pela Lei no 11.941, de 27/05/09, na conversão da MP 449, de 03/12/08).
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante dos
salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante
cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída, de acordo
com critérios estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, cabendo
ao proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa
corresponsável o ônus da prova em contrário.(Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
7.23. Deste modo, não há que se falar que a Fiscalização não atendeu ao previsto
na legislação. Todos os procedimentos da ação fiscal estão em absoluta
consonância com a previsão normativa vigente, aplicada aqui à luz dos fatos
narrados no Relatório Fiscal.
(...)
Decadência. Inocorrência
7.27. No tocante ao argumento de que já existia uma construção antiga com
697,17 m2, destaque-se novamente que não restou comprovado.
7.28. De acordo com os documentos anexados aos autos, não se configuram as
condições de reforma e ampliação, nos termos dos incisos IV e VI do artigo 322 da
IN 971/2009, acima transcritos.
7.29. Não há, pois, que se falar em decadência, uma vez que de acordo com o
Anexo I – Dados da Obra, fl. 33, o início da obra foi em 25/05/2007 (fonte NF
Construtora), e o final foi em 31/12/2007 (fonte GFIP Construtora), tendo sido o
lançamento efetuado no qüinqüênio legal do art. 150, § 4o do CTN.
Do Mérito
Das Contribuições Lançadas
7.30. No mérito, o conflito se faz, essencialmente, em torno da aferição da
remuneração de segurados empregados que trabalharam na obra de construção
civil, à Rua Vereador Nagib Jabor, 475, Florianópolis, código de levantamento “OB
– Obra de Construção Civil PF”, especialmente, no tocante à:
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.687 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721430/2011-36
11
I –extensão da área considerada pelo Fisco e a apontada pelo Contribuinte;
II – enquadramento, pela Fiscalização, como obra nova.
7.31. Como já exposto, diante da discrepância entre os dados correspondentes ao
Alvará de Licença 778 de 16/08/2006, e a realidade existente no endereço da
obra, foram adotados pelo Auditor Fiscal os dados extraídos das plantas do
Projeto Hidro Sanitário no 7885, analisado em 16/03/2007 pela Prefeitura
Municipal de Florianópolis, Secretaria Municipal de Saúde, Departamento de
Saúde, Vigilância em Saúde, de fls. 36/40.
7.31.1. No citado Projeto Hidro Sanitário, que abrange as plantas baixas de 5
pavimentos (subsolo, térreo, sobreloja, 1o pavimento e 2o pavimento), está
informada a área total construída de 2.104,52 m2.
7.32. Quanto à alegação de que deveria ser descontada a parte da obra referente
ao Alvará de Licença 778-06, com área de 1.109,59 m2, visto que a planta e do
projeto condiz com o Subsolo, Térreo e Sobreloja da edificação em questão, não
se justifica o inconformismo do Contribuinte.
7.33. De acordo com o Relatório Fiscal, a apuração do salário de contribuição deu-
se com a seguinte metodologia:
“(...)
5 – (...) calculamos os salário-de contribuição devidos, de acordo com os
parâmetros estabelecidos pela IN RFB no 971/2009 os quais mencionamos,
resumidamente, abaixo:
• Enquadramento da obra na Tabela CUB, em função da destinação do
imóvel, do número de pavimentos, do padrão da obra, do tipo da obra e da área
construída;
• Divisão da somatória dos salários de contribuição contidos nos
recolhimentos de contribuição previdenciária da empreiteira, pelo valor da mão-
de-obra por m2 em cada competência, a fim de apurar a área regularizada pelos
recolhimentos;
• Apuração da área a regularizar, obtida pela subtração entre a área total
da obra e o total da área regularizada; • Multiplicação da área a regularizar pelo
valor do CUB da competência em que está sendo feito o cálculo, apurando-se o
custo da obra a regularizar;
• Obtenção do valor da mão-de-obra por m2, multiplicando-se o valor do
CUB da competência pelos percentuais previstos no art. 351, da IN RFB 971/2009
(4%, 8%, 14% e 20%), a fim de apurar o salário de contribuição a regularizar (custo
de mão-de-obra a regularizar), sobre o qual incidem as contribuições de
responsabilidade da empresa, que foram lançadas tendo como base o mês de
realização dos cálculos pelo programa informatizado da Receita Federal;
• As contribuições dos segurados empregados foram calculadas aplicando-
se a alíquota mínima vigente no mês do cálculo.(...)”
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.687 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721430/2011-36
12
7.34. E conforme o ARO, fl.35 a apuração e a dedução da Área Regularizada, que é
a área correspondente à remuneração declarada em GFIP/GPS, foi corretamente
efetuada pela Fiscalização.
7.35. Note-se que a área regularizada não se trata de uma simples metragem, é
aquela para a qual há a declaração das remunerações em GFIP, e o
correspondente recolhimento das contribuições incidentes sobre estas
remunerações.
7.36. O Impugnante juntou, às fls. 108/110, Notas Fiscais de prestação de serviços
da Construtora Gaenco, CNPJ 04.456.792/0001-64. Em relação a esta prestadora
de serviços, as contribuições declaradas em GFIP e recolhidas, e a área
regularizada correspondente, foram todas deduzidas, como demonstrado no ARO:

Remuneração M.O. não decadente = R$ 362.269,20

Remuneração contida em GFIP/GPS = R$ 23.416,63

Salário de Contribuição = R$ 362.269,20 - R$ 23.416,63 = R$ 338.852,57,
que corresponde ao salário de contribuição lançado, conforme DD –
Discriminativos do Débito às fls. 14/15, 19/20, 24/25. 7.37. Deste modo,
ao contrário do que afirma o Impugnante, não há área regularizada que
não tenha sido considerada e deduzida pelo Fisco.
7.37. Deste modo, ao contrário do que afirma o Impugnante, não há área
regularizada que não tenha sido considerada e deduzida pelo Fisco.
7.38. Quanto à categoria da obra – Obra Nova - como já se discoreu neste voto,
não estão presentes as condições correspondentes à reforma e ampliação, nos
termos da legislação aplicável. Ao contrário, toda a documentação que embasou a
apuração da área a regularizar (Projeto Hidro Sanitário no 7885, A.R.T. de
execução das instalações elétricas, Memorial Descritivo do Projeto Hidráulico-
Sanitário) aponta para uma área total de 2.104,52 m2 .
7.39. Assim, constatado que o Impugnante efetuou pagamentos de remunerações
a segurados empregados, sem que tenha efetuado os recolhimentos das
contribuições previstas no artigo 22, incisos I, II, da Lei 8.212/91, a Fiscalização
efetuou a apuração do crédito correspondente no AIOP DEBCAD no 50.000.904-0.
7.40. Por outro lado, no AIOP DEBCAD no 50.000.907-4 foi apurado o crédito
referente à contribuição devida pelos segurados empregados, para a qual não
houve o respectivo desconto da remuneração paga e repasse, nos termos da
legislação vigente, artigo 30, I, “a”, da Lei no 8212/91.
7.41. Da mesma forma, como não houve o recolhimento das contribuições
devidas a Outras Entidades e Fundos - Terceiros (Salário Educação, INCRA, SENAI,
SESI e SEBRAE), incidentes sobre os pagamentos efetuados aos segurados
empregados, conforme determinam os artigos 2o e 3o da Lei 11.457/2007, foi
lavrado o AIOP DEBCAD no 50.000.910-4.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.687 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721430/2011-36
13
7.42. E uma vez que os presentes lançamentos foram feito com observância das
normas administrativas e com perfeita identificação dos elementos que serviram
de base para a apuração dos fatos geradores, ao Sujeito Passivo incumbe
comprovar os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito da Fazenda.
7.43. A este respeito, assim dispõe o artigo 333, inciso II do Código de Processo
Civil (CPC), a seguir transcrito:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
(...)
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
(...)
7.44. A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos alegados, se
sujeita às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar. Neste
sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas, em sua
obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184 -185:
" As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das
competentes e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório,
pelo que prospera a exigibilidade fiscal.
(...)
A parte que não produz prova , convincentemente, dos fatos alegados se sujeita às
conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar."
(....)
Nesse sentido, mantenho a decisão de piso em sua integralidade, conforme acima
exposto.
Conclusão
Ante o exposto, voto em conhecer do recurso voluntário, em rejeitar as
preliminares suscitadas, indeferir o pedido diligência/perícia feita pelo recorrente e, no mérito,
nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 158
DF CARF MF
Original